Tribunal: TJDFT
Processo: 0727415-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carmen Lucia de Almeida contra decisão proferida pelo i. juiz da Vara Cível do Guará (Id 100140014 do processo de referência), que, na ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravante em desfavor do BRB Banco de Brasília S.A, processo 0703883-53.2021.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos: DECISÃO Cuida-se de cumulação objetiva de ações de conhecimento com vistas à revisão contratual (limitação de parcelas) e à obrigação de fazer (limitação de fazer) e à obrigação de não fazer (inclusão em cadastros de proteção ao crédito), de procedimento comum, relativamente aos autos e às partes identificados em epígrafe. Em relação à gratuidade de justiça, mediante análise formal tanto da documentação juntada aos autos quanto do resultado das pesquisas empreendidas pelo Juízo, verifiquei não haver elementos de convicção desfavoráveis à sua concessão. Passo a apreciar liminarmente o pedido formulado pela parte autora em face da parte ré, nos autos identificados em epígrafe, em sede de tutela provisória, com as seguintes finalidades: “b) (...) determinar ao réu a limitação dos descontos de até 30% dos rendimentos da autora, ou seja, até o limite de R$ 1.146,44, conforme contracheque e extrato bancário que vem sendo descontada atualmente a quantia de R$ 3.601,93 totalizando a porcentagem de 94,25 % de sua remuneração, até a resolução do mérito” (ID: 94826396, item VI, subitem “b”, p. 23); “c) (...) determinar ao réu que se abstenha de incluir o nome da requerente no rol de maus pagadores” (ID: 94826396, item VI, subitem “c”, p. 23). Em rápida síntese, na causa de pedir a parte autora narra que é correntista do BRB, a quem recorreu para a contratação de empréstimo mediante utilização de sua margem consignável. Entretanto, tal empréstimo não foi suficiente e, necessitando de mais dinheiro, recorreu novamente ao réu. A parte autora prossegue argumentando que o BRB, "agindo de má-fé, continuou a firmar contratos de empréstimos, mesmo sabendo que não existia mais margem para os descontos na folha de pagamento, partindo para os descontos na conta corrente. Ocorre que, em razão de renegociação da dívida, o requerido começou a descontar o valor dos empréstimos em uma única parcela no valor de R$ 3.601,93 da conta salário da requerente, além do desconto em sua folha de pagamento". Desse modo parte dos empréstimos é descontada diretamente na folha de pagamento da autora e outra parte é debitada em sua conta corrente, comprometendo o equivalente a 94,25% de sua renda. Ainda em relação à tutela provisória, a parte autora argumenta, em suma, que “o desconto da verba salarial, de caráter alimentar, por si só gera o receio de dano irreparável ou de difícil reparação”. A petição inicial veio instruída com os documentos necessários. Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido a seguir. De início, ressalto que a apreciação liminar da tutela provisória pleiteada pela parte autora presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se de um requisito negativo. Pois bem. No atual estágio processual, não estou convencido da probabilidade do direito subjetivo material alegado em juízo, porquanto não há precoce comprovação nos autos, ainda que indiciária, de que os descontos em favor da parte ré sejam abusivos ou decorrentes de defeito dos serviços bancários prestados pela instituição financeira. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porque não há prévia comprovação, mesmo que indiciária, no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo estivesse sob iminente risco de perecimento, tampouco que haja risco ao resultado útil do processo. Nessa ordem de ideias, a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Portanto, a questão jurídica nuclear, relativamente à legalidade e justeza dos descontos realizados pela parte ré, somente poderá ser apreciada através da cognição judicial plena e exauriente e mediante o exercício do amplo contraditório. Nesse sentido, confira-se o teor dos seguintes r. acórdãos-paradigmas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIVRE DISPOSIÇÃO DOS CONTRATANTES. PRÁTICA ABUSIVA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MÍNIMO EXISTENCIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. 1. O débito das parcelas consignadas na folha de pagamento de servidor público distrital obedece ao limite legal de 30% previsto no § 2.o do art. 116 da Lei Complementar Distrital n. 840/11 e no art. 10 do Decreto Distrital n. 28.195/2007. 2. Consoante entendimento que vem prevalecendo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira” (AgInt no REsp 1865084/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020). 3. Com efeito, “por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente” (AgInt no AREsp 1.527.316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 13/2/2020). 4. No particular, não restando prontamente demonstrada inequívoca prática abusiva por parte da instituição financeira na concessão dos empréstimos bancários ensejadores dos descontos reputados ilícitos, em folha de pagamento e em conta corrente, o que ainda merece dilação probatória, tanto para fins de apuração de eventual falha na prestação de serviço como para elucidação da alegada ofensa aos ditames da dignidade da pessoa humana, inviável a concessão de tutela de urgência com o fito de limitar ambos ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor, sobretudo, quando não se vislumbrar o comprometimento do seu mínimo existencial. 5. Agravo de instrumento provido. (TJDFT. Acórdão n. 1336008, 07037627920218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6.a Turma Cível, data de julgamento: 22.04.2021, publicado no DJe: 10.05.2021. Sem página cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. PEDIDO DE LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). Lei Federal 8.112/1990. Lei Complementar local 840/2011. Decreto 28.195/2007. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL SOMENTE a consignações em folha para descontos decorrentes de contratos de mútuo. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravante que busca limitação a 30% (trinta por cento) do salário dos descontos em sua conta corrente e que relativos a empréstimos consignados e pessoais. 2. Inviável, nesta sede e à vista do que bem posto na decisão agravada, deferir o pleito. Primeiro porque, como bem posto na decisão agravada, “no que diz respeito aos descontos efetuados em sua conta corrente, a juntada dos contratos de financiamento se mostra imprescindível, de forma que as alegações do autor não se mostram verossímeis, por ora, sem uma maior dilação probatória”. Por fim e no que se refere ao pedido de limitação a 30% dos descontos em conta-corrente relativos aos empréstimos, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que não incide tal limitação nos contratos de empréstimo com acordo para pagamento via débito em conta-corrente na qual o cliente recebe seus rendimentos. 2.1. “A regra legal que fixa limite no desconto em folha de pagamento não se aplica ao mútuo firmado com instituição financeira administradora de conta-corrente. Precedentes.” (AgInt no REsp 1641268/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJDFT. Acórdão n. 1343776, 07510644120208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26.05.2021, publicado no PJe: 09.06.2021. Sem página cadastrada). Por todos esses fundamentos, defiro a gratuidade à parte autora, poderá ser objeto, tal benefício legal, de eventual impugnação, ou ulterior reapreciação. Anote-se. Indefiro a tutela provisória de urgência. (...) Inconformada, a recorrente, em razões recursais (Id 28498724), afirma que o banco recorrido desconta valores de empréstimos diretamente em sua remuneração e em conta bancária em percentual superior ao limite legal e que essa situação lhe retira o mínimo necessário para sobreviver. Sustenta que, após a concessão de empréstimo e comprometimento da margem consignável de sua remuneração, o banco teria agido de má-fé, ao firmar com ela outros contratos de mútuo para débito das prestações diretamente em sua conta corrente. Destaca, em razão de renegociação de dívidas, que sofre descontos da parcela do empréstimo no valor de R$ 3.601,93 (três mil seiscentos e um reais e noventa e três centavos) em sua conta salário, além do débito de R$ 2.075,65 (dois mil e setenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) mediante consignação em folha de pagamento. Alega, por estar recebendo menos de 1/3 do salário-mínimo, situação de superendividamento causada pelas ações do agravado e abuso econômico, razão pela qual se faz necessária a limitação dos descontos. Aponta julgados do STJ em que se decidiu possível a aplicação do limite de 30% dos vencimentos brutos para os descontos em folha de parcelas de mútuos, e o limite de 30% sobre o valor do salário líquido para descontos realizados diretamente em conta bancária. Afirma que a decisão recorrida ignora a proteção conferida ao superendividado como forma de preservação da dignidade da pessoa humana e da garantia ao mínimo existencial. Ao final, requer a antecipação da tutela, a fim de que os descontos, tanto em conta corrente como na folha de pagamento, sejam limitados ao montante de 30% (trinta por cento) da remuneração. No mérito, que o recurso seja conhecido e provido, com a confirmação ou deferimento da tutela recursal para a reforma da decisão agravada. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (Id 100140014 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, literalmente: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Considero que não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante à limitação dos descontos mensais, no contracheque e na conta corrente, ao percentual máximo de 30% do valor de sua remuneração. Há relações jurídicas entre os litigantes provenientes de contratos de mútuos que celebraram, um para débito das parcelas diretamente em folha de pagamento e outro conta corrente em que a recorrente recebe os proventos de aposentadoria. É certo que a relação jurídica contratual existente entre as partes é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, porque a agravante/autora ostenta a condição de consumidora e o requerido/agravado a de fornecedor de serviços bancários. Aplicável, de tal sorte, ao caso concreto a orientação expressa no verbete sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Na hipótese sub judice, a agravante busca obter a prestação da tutela judicial para limitar a 30% dos rendimentos mensais por ela recebidos o somatório das parcelas relativas aos descontos de empréstimos por ela contratados para débito direto em conta bancária e consignados em folha de pagamento. Verifico que a agravante é servidora pública aposentada do Distrito Federal e que ela recebeu proventos no valor bruto de R$ 8.135,68 e líquido de R$ 3.821,42, após dedução dos descontos legais de imposto de renda (R$ 1.141,08 e R$ 272,55) e contribuição previdenciária (R$ 824,98) e parcela de mútuo no valor de R$ 2.075,65, consoante contracheque relativo ao mês 3/2021 (Id 94826418 do processo de referência). Como servidora pública distrital, está a consumidora, ora agravante, sujeita às disposições da Lei Complementar Distrital n. 840, de 23/12/2011, que estabelece o regime jurídico único dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e fundações públicas distritais. Nessa lei, ao tratar de empréstimos consignados vinculados em folha de pagamento dos servidores do Distrito Federal, no art. 116, estabelece que a soma das consignações será limitada a 30% da remuneração do servidor, após abatimento dos descontos compulsórios. Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. Acrescento a recente entrada em vigor da Lei 14.131, de 30 de março e 2021[1], que ampliou em 5% o percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento para todos os servidores públicos. Desse modo, contratos que estipulem consignações em folhas de pagamentos dos servidores públicos, inclusive do Distrito Federal, poderão alcançar o limite de 35% da remuneração do servidor. Dos elementos de informação coligidos pela agravante com a petição inicial, verifico que o contracheque mais recente se refere a março de 2021, em que foi descontado, em favor do agravado/requerido, o valor de R$ 2.075,65 (Id 94826418 do processo de referência), valor abaixo do limite legal para descontos consignados em folha de pagamento, mesmo considerado o percentual de 30% da remuneração bruta obtida pela agravante. Não diviso, como também não verificou o i. juiz, manifesto abuso ou defeito na prestação do serviço bancário em relação ao mútuo em que as parcelas são debitadas diretamente em folha de pagamento da recorrente, porque derivado da intenção da agravante de contratar mútuo para obter dinheiro com a finalidade de atender ou satisfazer seus interesses privados. Pretende a agravante obter tutela judicial de urgência para ampliar, além dos marcos legalmente fixados, a base de incidência do limite percentual máximo de desconto, pois ela deseja incluir, no cômputo do limite de 30%, aplicado aos empréstimos consignados, os mútuos contratados para desconto em conta bancária. Não existe, entretanto, lei estipuladora de limitação expressa para lançamento de débitos de parcelas de empréstimos regularmente contratados em conta bancária do devedor. É forçoso reconhecer que deve ser preservada a autonomia da vontade, de modo que se devem respeitar as disposições estipuladas e consentidas pelas partes voluntariamente nos contratos que celebraram. A recorrente pretende obter do Poder Judiciário intervenção nos negócios jurídicos realizados, para confira tratamento igualitário a situações distintas. A agravante menciona julgados que considera favoráveis à sua pretensão, para argumentar a possibilidade de limitação dos descontos de prestações de empréstimos em conta corrente a 30% dos rendimentos líquidos obtidos, mas ao final pede que a limitação de 30% recaia sobre todas as parcelas de mútuos, tanto as consignadas em folha de pagamento quanto as debitadas em conta bancária. As razões recursais trazem argumento que não corroboram o pedido. Verificado o tratamento legislativo específico da questão concernente aos descontos autorizados em folha de remuneração dos servidores do Governo do Distrito Federal, observo não haver, na perspectiva substancial, disciplina diversa daquela empreendida pela decisão agravada, que indeferiu o requerimento de tutela de urgência. Mister considerar o caráter excepcional da interferência nos contratos apenas para preservar o núcleo essencial de direitos fundamentais como a existência digna, em obediência à vontade das partes livremente pactuada. A excepcionalidade, prevista no Código Civil, foi reforçada pela Lei n. 13.874/2019, que alterou a redação do art. 421 e incluiu o art. 421-A ao CC nos seguintes termos: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Os contratos de concessão de crédito celebrados pelas partes foram celebrados com observância da função social, porque meio idôneo e válido para a obtenção de recursos financeiros por quem os deseja conseguir de quem licitamente o pode conceder no mercado de consumo. A paridade e simetria nas disposições contratuais não constituem objeto de impugnação, senão a concessão de crédito para a agravante além da alegada possibilidade de pagamento. Controvérsia também não há as disposições contratuais que tratam do débito das parcelas em conta bancária e em folha de pagamento. A pretensão diz respeito tão somente à revisão contratual para repactuação das parcelas dos mútuos, de maneira a limitá-las ao máximo de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais da agravante. A situação excepcional que pode viabilizar a intervenção judicial na relação contratual, no caso concreto, seria a constatação de ofensa consciente ao núcleo essencial do patrimônio mínimo existencial pelo agravado ao conceder crédito à agravante acima de sua possibilidade de pagamento, porque relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana, sobreprincípio que constitui fundamento do Estado Democrático de Direito, consoante o art. 1o, III, da CF. Destaco que a agravante apresentou cédula de crédito bancário n. 19171785, contratada com o agravado para renegociação de seis empréstimos, dos quais três eram mútuos consignados, firmada em 19/2/2021, para pagamento 120 parcelas de R$ 3.601,93, com vencimento da primeira parcela em 7/4/2021 e da última em 7/3/2031. A agravante juntou extratos da conta bancária referentes aos meses de fevereiro, março, abril e junho de 2021, mas nesses documentos não há registro de desconto da parcela de R$ 3.601,93 do mútuo renegociado em conta corrente (Ids 84826405, 94826407, 94826410, 94826412 e 94826414 do processo de referência). Apenas a partir de junho de 2021, a recorrente exibe extrato bancário simplificado em que consta o débito da referida parcela em sua conta bancária (Ids 94826402 e 94826403 do processo de referência). A recorrente apresentou também contracheques referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021, em que houve o débito da parcela do mútuo no valor de R$ 2.075,65 (Ids 94826415, 94826417 e 94826418 do processo de referência). Não juntou em relação aos meses seguintes, em que possivelmente teria ocorrido a baixa dessa prestação em sua folha de pagamento como consequência da renegociação com o agravado para quitação de seis empréstimos, três consignados em folha e outros três com débito em conta corrente. A agravante não informa, nas razões recursais, se a renegociação das dívidas abrangeu todos os mútuos ou se ainda persistiria o empréstimo em folha de salário no valor de R$ 2.075,65, porquanto, sem o esclarecimento sobre o número do contrato a que se refere este mútuo, não é possível reconhecê-lo nos seis mútuos renegociados, que estão identificados na cédula de crédito bancário. Nos extratos coligidos pela agravante nos Ids 94826402 e 94826403 do processo de referência, constam também duas parcelas remuneratórias em valores distintos, uma de R$ 3.821,42 e outra de R$ 1.254,29. Essa informação permite considerar que talvez a recorrente tenha mais de uma fonte de rendimentos e que essa situação foi considerada pelo agravado para lhe conceder os empréstimos que ela voluntariamente pleiteou. A questão deve ser apreciada de acordo com a razoabilidade e, diante dos elementos de informação coligidos, entendo que não é possível a constatação, neste momento, porque carecem de esclarecimentos e de comprovação as alegações da recorrente de que sua sobrevivência esteja comprometida, porque mais de 94% dos rendimentos mensais estão destinados ao pagamento do mútuo contraído com o recorrido. Não vislumbro imediata abusividade nos descontos realizados pelo agravado ou má-fé na concessão de crédito à agravante. Considero que deve prevalecer a presunção de boa-fé e de licitude nos contratos que as partes celebraram, notadamente pela falta de elementos de informação que demonstrem minimamente atuação de má-fé da instituição financeira credora. Por esse motivo, as obrigações contraídas pela recorrente permanecem exigíveis na forma como foram pactuadas. A pretensão da autora/agravante de impor ao agravado a limitação da parcela ou das prestações do débito ou das dívidas, se demonstrada a existência de mais de uma, ao montante correspondente a 30% de sua remuneração como servidora aposentada do Distrito Federal, sem ao menos esclarecer se em relação ao valor bruto ou líquido, portanto, deve ser ainda objeto de prova, para que possa ser eventualmente reconhecida de modo excepcional pelo Judiciário. Não reconheço, por isso, a probabilidade do direito alegado nesta ocasião. Em relação ao segundo requisito, considero o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente atendidos para a antecipação da tutela recursal. No que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não há elementos concretos demonstradores de sua possível ou efetiva ocorrência, máxime quando a recorrente apenas afirma, sem nenhum esforço argumentativo, que o indeferimento do pedido significa dizer que o Agravado poderá continuar a fazer descontos em percentual muito alto, desrespeitando o entendimento dos nossos Tribunais. Com isso a agravante sofrerá as consequências, pois continuará a ter o seu salário limitado por conta das reduções altíssimos efetuados pelo agravado. (Id 28498724, p. 10). Ademais, a recorrente demonstrou receber mais de um valor de remuneração em conta bancária e, em consideração dessa informação, não há evidência segura de que esteja comprometida a manutenção de suas necessidades essenciais à sobrevivência. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada requerida pela parte agravante nas razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada pela agravante para limitar os descontos dos mútuos devidos ao agravado a 30% de seus rendimentos mensais. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Como o i. juízo determinou a citação do agravado, faculto-lhe oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 20 de setembro de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 1o Até 31 de dezembro de 2021, o percentual máximo de consignação nas hipóteses previstas no inciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem como em outras leis que vierem a sucedê-las no tratamento da matéria, será de 40% (quarenta por cento), dos quais 5% (cinco por cento) serão destinados exclusivamente para: (...) IV - servidores públicos de qualquer ente da Federação;